Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 26836852, o recorrente requereu a desistência da ação e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se o suplicante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF,27 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601